Tribunal: TJDFT
Processo: 0741878-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741878-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA APARECIDA SILVA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0724474-52.2019.8.07.0003), em que contende com COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, executado. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento (ID 176930651, dos autos de origem): “Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por MARIA APARECIDA SILVA e AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES contra COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, com o objetivo de obter a expedição de alvará para levantamento de valores incontroversos depositados judicialmente. Alega a parte exequente que a sentença (id. 98098793) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, totalizando R$ 20.000,00, a serem corrigidos monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas palavras, "conforme demonstrado, em que pese existirem duas requeridas, a Sentença condenou apenas a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em indenização por danos morais e de R$10.000,00 (dez mil reais) em compensação aos danos estéticos". A companhia executada, após renunciar ao prazo recursal, realizou um depósito judicial no valor de R$28.682,89 (id. 190487427), dos quais R$26.075,34 correspondem aos valores devidos à 1a exequente. Destes, R$20.860,27 são devidos diretamente à 1a exequente, e R$5.215,068 referem-se a honorários contratuais pleiteados à sua advogada, Dra. Amanda Mayara Teixeira Rodrigues, 2a exequente. Para reforçar sua alegação, argumenta que os valores depositados são incontroversos, pois a exequente não contestou o montante depositado, sendo cabível o cumprimento provisório de sentença conforme o art. 520 do Código de Processo Civil. Sustenta ainda que, apesar de o processo encontrar-se em fase recursal devido a recurso interposto pelo HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA, tal recurso não solicitou efeito suspensivo e não impede o levantamento dos valores incontroversos. Por fim, requer a expedição de alvará para levantamento de R$20.860,27 em favor da 1a exequente e para a 2a exequente a quantia de R$5.215,068, que corresponde a 20% dos valores depositados, concernente aos honorários contratuais. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a 1a executada, Companhia Brasileira de Distribuição, realizou o depósito judicial, id. 190487427, no valor de R$ 28.682,89 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), dos quais R$ 5.215,68 (cinco mil duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) tratam de honorários contratuais pactuados entre a exequente e sua procuradora, conforme contrato juntado aos autos no id. 190487534. Observa-se também que não houve o trânsito em julgado dos autos, pois pende recurso, agravo em recurso especial, sem efeito suspensivo, da 2a executada. Consoante o disposto no art. 520, IV, do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, e o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz, salvo nas hipóteses previstas no art. 521 do CPC. No caso em tela, verifica-se que o crédito referente aos honorários advocatícios tem natureza alimentar, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC, e art. 24-A do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). A jurisprudência pátria, inclusive, vem consolidando o entendimento de que, em se tratando de honorários advocatícios de natureza alimentar, é possível a dispensa da caução para o levantamento dos valores incontroversos (STJ, AgInt no AREsp 1245609/SP). Entendimento também do e. TJDFT, veja-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 1.042, CPC. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a transferência do valor de R$1.499.571,66, depositados em conta judicial, para conta indicada pelo agravado, mesmo diante da suspensão do processo de origem. 1.1. A agravante alega que, conquanto o juízo tenha determinado a suspensão do processo em razão da decisão do STJ (Tema 1.046), autorizou o levantamento do depósito judicial de forma arbitrária. Sustenta que foi cerceada em seu direito de apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado acolhido o valor perseguido sem o devido contraditório, determinado o levantamento sem caução e, só depois, suspendeu o processo. Pede o provimento do recurso, para cassar a decisão de primeiro grau que cerceou o direito de defesa da recorrente, a fim de que seja concedido seu direito de apresentar impugnação à fase de cumprimento provisório de sentença, impossibilitando o levantamento de valores do depósito judicial sem prestação de caução idônea e suficiente. 2. O cumprimento de sentença provisório no 0731352-28/2021 refere-se a valores discutidos nos autos de no 0723112-21.2019.8.07.0001, manejados pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o escopo de obter a declaração de rescisão de contrato firmado entre as partes por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do requerido à reparação de danos suportados pela autora durante a vigência do contrato e a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente. 2.1. Na petição inicial da ação originária, a autora pediu a "consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto". 2.2. Sobreveio a sentença de mérito, que: 1) declarou a rescisão contratual por justa causa, ante o inadimplemento relativo do requerido; 2) condenou o requerido a restituir R$3.690.076,00 à requerente; 3) determinou a compensação dos valores devidos à autora com aqueles apresentados nas notas fiscais de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (no 00038740 e no 00038742); 4) declarou a ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula 5.2 do contrato; 5) condenou o requerido ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência; e 6) condenou a requerente ao pagamento da outra metade das custas processuais e de honorários sucumbenciais. 2.3. Interpostas apelações por ambas as partes, o Colegiado reformou parcialmente a sentença para excluir o item 2 da condenação e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$3.690.076,00, bem como alterou o percentual de sucumbência para condenar a autora ao pagamento de 60% e o requerido a 40%. 2.4. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para corrigir erro material constante na descrição do valor referente aos honorários sucumbenciais. 2.5. As partes interpuseram recursos especiais. O manejado pela GEAP restou inadmitido por decisão da Presidência deste Tribunal, contra a qual foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC. O de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (REsp no 1.965.985/DF) foi admitido e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.046), sendo determinada a suspensão do processo. 3. A discussão ainda pendente nos autos não se refere aos valores das notas fiscais ns. 00038740 e 00038742, que somam a quantia de R$1.499.571,66, depositada em pagamento ao escritório NELSON WILIANS. 3.1. Os elementos dos autos indicam que não há controvérsia quanto aos valores devidos pela prestação de serviço do escritório de advocacia que ensejou o pagamento em análise. Citados depósitos não tinham o mero objetivo de afastar a mora, serviriam, na verdade, para eventual compensação de valores devidos entre as partes. 3.2. Nesse contexto, corretamente consignou o magistrado "que o valor depositado sob ID 102378600, no valor de 1.499.571,66 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), em 12/8/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais". 4. Não há óbice para o levantamento dos valores incontroversos sem a prestação da caução prevista no art. 520, IV, CPC. 4.1. Tais valores referem-se a honorários advocatícios contratuais, os quais constituem verbas alimentares (art. 85, §14, CPC). Além disso, o único recurso da agravante ainda pendente é o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. 4.2. Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, CPC, que prevê o seguinte: "A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; [...] III - pender o agravo do art. 1.042". 5. A agravante não comprovou a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC: "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 5.1. Importa acrescentar, por fim, que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, nos termos do art. 520, I, CPC. 6. Recurso desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1409124, 07388256820218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a dispensa de caução também se justifica pela ausência de efeito suspensivo no recurso interposto pela segunda executada, Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda., conforme demonstrado nos autos, não havendo, portanto, óbice ao levantamento do valor referente aos honorários contratuais. Isso porque o recurso pendente de julgamento nos presentes autos discute sobre os honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não podem ser levantados antes do trânsito em julgado. Já para o levantamento do valor requerido à 1a exequente, além do valor ser de alta monta e de difícil ou incerta reparação, a legislação e a jurisprudência preveem o recolhimento de caução, o que não foi feito nos autos, por isso indefiro o levantamento da quantia requerida à essa exequente. "GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prescreve que o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. A exigência de caução é a regra no que diz respeito ao levantamento de dinheiro e à prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada durante a fase de cumprimento provisório de sentença. 3. As disposições contidas no art. 521 do Código de Processo Civil não são de aplicação automática e obrigatória, na medida em que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece a necessidade de se averiguar eventual risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1908868, 07244185220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de cumprimento provisório de sentença, autorizando o levantamento do valor de R$ 5.215,68 (cinco mil, duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), correspondente aos honorários contratuais, em favor da advogada da exequente, Dra. Amanda Mayara Teixeira Rodrigues, ora 2a exequente, que fica intimada a informar seus dados bancários ou PIX(CPF) para correta expedição de ofício de transferência do valor à sua conta. Vindo os dados, OFICIE-SE ao Banco do Brasil para que realize a transferência do valor acima informado, depositada, id. 190487427, na conta vinculada ao presente feito em favor da Dra. Amanda Mayara Teixeira Rodrigues, CPF n° 041.504.071-00, para conta bancária informada. Intimem-se a parte autora. Cientifique-se a parte ré, prazo: 2(dois) dias.” No agravo, a agravante pede que seja provido o recurso determinando a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$20.860,27 (vinte mil oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) em favor da 1a exequente, ainda que o caso esteja em debate em instância superior em sede de Agravo Interno e com dispensa de caução, porquanto trata-se de pedido de levantamento de valores incontroversos. Alega que a parte exequente que a sentença (id. 98098793) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a companhia brasileira de distribuição ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos estéticos, totalizando R$ 20.000,00, a serem corrigidos monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, requer a expedição de alvará para levantamento de R$20.860,27 em favor da 1a exequente e para a 2a exequente a quantia de R$5.215,068, que corresponde a 20% dos valores depositados, concernente aos honorários contratuais. No dia 05 de setembro de 2024 a decisão ID 209751931 deferiu parcialmente o pedido de cumprimento provisório de sentença, autorizando o levantamento do valor de R$ 5.215,68 (cinco mil, duzentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), parcela que correspondente apenas aos honorários contratuais da advogada da exequente, Dra. Amanda Mayara Teixeira Rodrigues. Afirma que, apesar de reconhecer com acerto a dispensa de caução autorizando o levantamento dos honorários advocatícios em favor da 2a Exequente, esta agiu equivocadamente e em contrariedade à melhor aplicação do direito, ao indeferir o levantamento os valores devidos a 1a exequente. Ocorre que, como destacou a juíza, trata-se de levantamento de valores incontroversos e recurso de agravo interno sem efeito suspensivo interposto por parte não executada neste ato, qual seja, Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda, fundamento inclusive utilizado para justificar a dispensa de caução para levantamento dos honorários contratuais devidos à advogada do exequente. Afirma que há fundamento para dispensa de caução considerando que atualmente o processo se encontra em fase recursal após interposição de agravo interno endereçado ao STJ e pendente de julgamento. Ainda sobre a possibilidade de dispensa de caução oportuno trazer a lume valioso precedente construído na jurisprudência do STJ, no qual se confirma que esta pode ser dispensada em caso de pedido de levantamento de valores incontroversos. Como no caso da exequente. Trata-se de Agravo de Instrumento que objetivou a reforma da decisão que, em ação de procedimento comum ajuizada pela Agravante condicionou o levantamento dos valores depositados ao trânsito em julgado do título executivo judicial. A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a) inexistência de óbice ao levantamento dos valores depositados; b) concordância da própria parte executada com relação aos cálculos apresentados pela exequente; c) incidência do art. 1.042 do CPC/15; d) jurisprudência favorável à pretensão. Por fim, postulou a atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso. Inclusive todos esses elementos também estão devidamente configurados no caso da exequente. É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator